Tribunal: TJDFT
Processo: 0727050-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727050-90.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ORESTE LINO LAMOUNIER, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Esta Presidência admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por ORESTE LINO LAMOUNIER e OUTROS (ID 61616484). O STJ determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal do RE 1.505.031 RG/SC (Tema 1.361), representativo da uniformização da controvérsia acerca da aplicação de índices previstos em norma superveniente na execução de título judicial que tenha fixado índice diverso (ID 75874696). No julgamento do referido paradigma foi fixada a seguinte tese: “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG” In casu, o acórdão recorrido concluiu que (ID 21716322): PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. EXECUÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO. PRECLUSÃO. 1. É incabível na fase executória a rediscussão do índice de correção monetária, porquanto já foram objeto de apreciação judicial na fase de conhecimento. 2. Mostra-se despropositada a pretensão de rediscutir qualquer tema relativo à sentença já transitada em julgado, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil. 3. Recurso não provido. Desse modo, consoante o artigo 1.030, inciso II, do CPC e à luz do decidido pelo STF no citado representativo, incumbe à turma julgadora, na atuação de sua competência, averiguar a (in)compatibilidade entre os contextos fático-jurídicos articulados nos autos e aquele posto noleading case, para fins do exercício ou não do juízo de retratação. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise dos recursos constitucionais sob a óptica do regime dos precedentes (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010